Tribunal: STF
Processo: HC 232951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Fonseca de Matos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 821.356/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO FONSECA DE MATOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, assim relatado (fls. 162-163):



    ‘Os advogados Drs. Douglas Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva, Maykon David da Silva Barros e Pedro Criado Morelli impetram habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Thiago Fonseca de Matos, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo nº 1500118-65.2023.8.26.0560, no qual responde como incursos no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.



    Preliminarmente, requerem a nulidade da prova, aduzindo que houve interrogatório forçado quando da abordagem ou ‘disfarçado de entrevista informal’, não advertido o paciente de seu direito ao silêncio; ainda, argumentam ter sido a prova produzida mediante invasão domiciliar.



    No mérito, postulam a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, ainda, acenam para a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 1/27).



    O pedido liminar foi indeferido (fls.122/123).



    Foram dispensadas as informações do r. Juízo a quo.



    O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 127/130). É o relatório.’



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.



    Impetrado habeas corpus junto à Corte de origem, a ordem foi denegada (fls. 61-170).



    No presente writ, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, que possui condições pessoais favoráveis.



    Alega que no momento do flagrante o paciente não foi advertido sobre seu direito ao silêncio.



    Aduz também que a prova teria sido produzida mediante invasão domiciliar.



    Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas.



    Indeferido o pleito liminar (fls. 173/175), foram prestadas as informações.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fl. 217).



    Quanto à busca domiciliar, consta do decreto prisional (fls. 137-138):



    ‘De início, o ingresso no estabelecimento comercial do autuado para abordagem e posterior prisão foi justificado, eis que havia fundadas razões para tal conduta, conforme será demonstrado adiante, levando em consideração especialmente a prévia delação anônima, com riqueza de detalhes (entorpecentes se encontravam no interior de um rodinho de pia), o que se encontra em consonância com a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 280 por parte do STF. No caso, o investigado era conhecido dos meios policiais, aliado tal fato à referida informação de pessoa não identificada, diligencias estas suficientes a ensejar a conduta dos policiais. No mais, convém destacar que o delito de tráfico de drogas é classificado como permanente, de modo que o respectivo estado de flagrância se protrai no tempo, a tornar prescindível a autorização judicial ou do ocupante.



    [...]



    Isto porque, no caso concreto, os policiais militares responsáveis pela condução do flagrante narraram que receberam informações de que THIAGO estaria comercializando entorpecente dentro do seu estabelecimento comercial, qual seja, um bar. Explicaram que o denunciante foi preciso ao mencionar os atos de traficância, indicando que o autuado ocultava os entorpecentes dentro de um rodinho de pia. Assim, os milicianos se deslocaram ao aludido local e, assim que chegaram, THIAGO tentou se esconder no interior do bar, no entanto foi abordado pelos agentes estatais. Na ocasião, localizaram o apontado rodinho de pia, ocasião em que confirmaram a informação, eis que dentro do mesmo havia 19 porções de cocaína, todas prontas para venda. Foi localizada, ainda, a quantia de R$ 2.937,00, a qual se encontrava dentro de um balde pequeno, ao lado do rodinho no qual era armazenada a droga.



    Dessa maneira, demonstrado o fumus comissi delicti, passo à análise do periculum libertatis.



    Destaco que a existência de informações acerca da prática delitiva por parte do investigado dá conta da necessidade da decretação da prisão preventiva, a fim de cessar a atividade delitiva e a ofensa à ordem pública.’



    Observa-se, no caso, que a busca no estabelecimento comercial do paciente foi fundada em ‘denúncia especificada’ que corresponde à verificação detalhada das características descritas do local, em que o delator indica precisamente onde se encontra a droga.



    Chegando ao local, os policiais ‘localizaram o apontado rodinho de pia, ocasião em que confirmaram a informação, eis que dentro do mesmo havia 19 porções de cocaína, todas prontas para venda’, o que demonstra justa causa para a abordagem. Desse modo, a denúncia foi minimamente confirmada, sendo que a busca traduziu-se em exercício regular da atividade investigativa promovida pelos policiais. Nesse sentido: [...].



    Quanto ao segundo ponto da impetração - revogação da prisão cautelar -, no caso específico dos autos, não se verifica excepcionalidade que justifique a revogação da prisão.



    O paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo apontado pelo Juízo de 1º grau a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade, ao parece concreta, da conduta imputada a THIAGO FONSECA DE MATOS, pois foi apontado que ‘se trata de autuado reincidente específico (proc. 00002640-45.2016.8.26.0509 – fls. 70/71), também denunciado pela prática de homicídio qualificado’.



    Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Quanto à ocorrência de nulidade por não ter sido advertido o paciente sobre seu direito ao silêncio, colhe-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 163):



    ‘Eventual ilegalidade acerca de possível interrogatório forçado quando da abordagem, ou ‘disfarçado de entrevista informal’, restou superado pelo interrogatório perante a autoridade policial, quando o acusado foi advertido do direito ao silêncio, caso em que admitiu a posse do entorpecente, embora para consumo, destacando-se que o ato foi acompanhado por advogado, que nada reclamou na ocasião’.



    Assim, a inversão das conclusões do acórdão demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que, conforme cediço, é incabível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 3, pp. 69-73)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante todo o exposto, preenchendo o paciente todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, evidente o constrangimento ilegal por ele suportado, merecendo, de imediato, ser cessado. É o que se requer.



    Preliminarmente, requerer o RELAXAMENTO da prisão ilegal, ante o reconhecimento da ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência que acharam os policiais serem a do investigado THIAGO, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem qualquer investigação prévia e sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime a permitir a entrada no imóvel, tampouco autorização do investigado/requerente, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP;



    Por todos estes motivos, diante do caráter excepcional da prisão preventiva e o flagrante exagero da decretação e manutenção em detrimento do paciente, requer à VOSSAS EXCELÊNCIAS, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de responder o presente feito em liberdade ou em regime de prisão albergue domiciliar, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso.



    Desta forma, requer seja concedida a REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responder o presente feito em liberdade, pois preenche os requisitos para a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo acusado.



    Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente possuidor de residência fixa, podendo ser:



    i) comparecimento periódico em juízo;



    ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;



    iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso.



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que têm sofrido os pacientes, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência, o ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, pp. 26-27)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 821.356/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator